Tribunal: CARF
Processo: 10675.722122/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.722122/2014-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.765 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
COMIK - CONSTRUTORA MINAS OK LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 29/07/2010
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não será considerada tacitamente homologada a Declaração de Compensação
que tenha sido objeto de Despacho Decisório proferido no prazo de cinco anos,
contado do protocolo do pedido.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitar e, no mérito, para negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.722122/2014-85
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-94.345, proferido pela 1a
Turma da DRJ/RPO, em 23 de abril de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado
referente a suposto recolhimento a maior de CSLL em 29/07/2010, no valor de R$ 23.819,56.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra a NÃO HOMOLOGAÇÃO de
compensação declarada. O despacho decisório questionado foi exarado nos seguintes
termos:
Ementa: O sujeito passivo só tem direito à compensação de crédito relativo a
pagamento indevido ou a maior, quando comprovada a existência do referido crédito.
Compensação Não Homologada.
Em seus fundamentos, a fiscalização relata que não há crédito disponível, apesar de ter
havido o recolhimento de receita código 2372 em 29/07/2010 no valor de R$ 23.819,56,
uma vez que esse seria o valor apurado de CSLL a pagar de 9%, devido a empresa não
se enquadrar no regime de pagamento unificado de tributos aplicável às construções no
âmbito do PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA da IN no 934/2009, por não
cumprir o disposto no § 5o do art. 12 da IN:
§ 5o O disposto nesta Seção somente se aplica às construções iniciadas a
partir de 31 de março de 2009.(grifamos)
Tal descumprimento ocorre porque as obras em questão foram iniciadas em 02/03/2009,
conforme consulta ao SISCOL (Sistema de Cadastramento Online), constante às fls. 100
e abaixo transcrito:

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

Uma vez que a impugnante não se enquadra nas condições da IN 934/2009, os cálculos
demonstram a inexistência de crédito disponível para compensação:
Em consulta ao SISCOL(Sistema de Cadastramento on line), fl. 100, temos que o início
da obra se deu em 02/03/2009, data anterior à prevista na IN RFB no 934/09 para a
construtora ser autorizada a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1%
(um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção.
Com base no disposto acima, a receita de atividade imobiliária no valor de
R$2.178.014,88 deve ser tributada aplicando-se o percentual de 8% sobre a receita e a
alíquota de 15%, apurando-se o valor pago inicialmente de R$23.819,56, conforme
abaixo discriminado; não havendo, portanto, saldo credor para utilização neste processo.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A manifestante apresentou sua manifestação de inconformidade, alegando, em síntese,
que:
As obras teriam se iniciado em Abril/2009, por ter sido o mês em que “começou a
receber os recursos necessários à prestação dos serviços de construção das 115 unidades
habitacionais, conforme se verifica a partir da Nota Fiscal n° 000.710, emitida em
09/04/2009”.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/RPO entendeu por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado no montante de
R$ 23.819,56, vez que “esse seria o valor apurado de CSLL a pagar de 9%, devido a empresa não
se enquadrar no regime de pagamento unificado de tributos aplicável às construções no âmbito do
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA da IN no 934/2009, por não cumprir o disposto no § 5o do
art. 12 da IN”.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso de voluntário aduzindo os
seguintes argumentos:
“(...)
11.3.DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DA DCOMP n° 09257.12218.140613.1.3.04-
6922,23886.88981.190613.1.3.04-0538,40712.98288.180713.1.3.04-
1907,18932.21864.200813.1.3.04-5416 O instituto da compensação encontra-se
previsto no art. 170 do CTN, segundo o qual:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto n° 7.212, de 2010).
A regulamentação da compensação foi remetida à legislação ordinária, somente vindo a
ocorrer com a edição da Lei n° 8.383/91, que permitiu a compensação entre tributos
espécie (art. 66).
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

Posteriormente, foi editada a Lei n° 9.430/96, a qual permitiu a compensação entre
tributos distintos, administrados pela Secretaria da Receita Federal, inicialmente,
mediante requerimento a autoridade fiscal, e, posteriormente, com o advento da Lei n°
10.637/02, por iniciativa do contribuinte, com a entrega de declaração (PER/DCOMP)
contendo as Informações sobres os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é
exatamente o de extinguir o crédito tributário sob condição resolutoria de sua ulterior
homologação (art. 74).
Ocorre que o fisco tem prazo certo e limitado para promover a homologação de
uma compensação, qual seja, 05 (cinco) anos contados da data da sua transmissão,
sob pena de não o fazendo, operar-se a homologação tácita. Abaixo, o comando do §
5o do Art. 74 da Lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão (...)
§ 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo suieito passivo
será de 5 (cinco! anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (G.N)
Por força do princípio da moralidade administrativa, a homologação tácita das
compensações, configurando hipótese de extinção da obrigação tributária, deve ser
reconhecida de ofício, independentemente de pedido do interessado.
Sendo assim, não foram homologadas (ou homologadas parcialmente), deve ser
reconhecida a homologação tácita e extinto o crédito tributário respectivamente
exigido de forma inadvertida e contrária a lei, o que desde já requer.
III. DO MÉRITO - DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE REFORMA
Caso sejam ultrapassadas as preliminares acima arguidas, o que se admite apenas para
argumentar, há que se convir, Colenda Seção, que o acórdão ora refutado não merece
prosperar, pelos fatos e motivos como se passa a fundamentar.
De acordo com a IN SRF n° 934/2009, que dispunha sobre o regime especial de
tributação aplicável às incorporações Imobiliárias e sobre o pagamento unificado de
tributos aplicável às construções de unidades habitacionais contratadas no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida:
III. DO MÉRITO - DOS FUNDAMENTOS DO PEDIDO DE REFORMA
Caso sejam ultrapassadas as preliminares acima arguidas, o que se admite apenas para
argumentar, há que se convir, Colenda Seção, que o acórdão ora refutado não merece
prosperar, pelos fatos e motivos como se passa a fundamentar.
De acordo com a IN SRF n° 934/2009, que dispunha sobre o regime especial de
tributação aplicável às incorporações Imobiliárias e sobre o pagamento unificado de
tributos aplicável às construções de unidades habitacionais contratadas no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

"Art. 12. Até 31 de dezembro de 2013, a empresa construtora contratada para
construir unidades habitacionais de valor comercial de até R$ 60.000,00
(sessenta mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV,
de que trata a Medida Provisória n 0 459, de 2009 , fica autorizada, em caráter
opcional, a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1% (um por
cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção.
§ 1° O pagamento mensal unificado de que trata o caput corresponderá aos
seguintes tributos:
I- IRPJ;
II- Contribuição para o PIS/Pasep;
- CSLL; e - Cofins.
§ 2o O pagamento dos Impostos e contribuições na forma do disposto no caput
será considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à
restituição ou à compensação com o que for apurado pela construtora.
§ 3o As receitas, custos e despesas próprios da construção sujeitos a tributação na
forma deste artigo não deverão ser computados na apuração das bases de cálculo
dos impostos e contribuições de que trata o § Io, devidos pela construtora em
virtude de suas outras atividades empresariais.
§ 4o Para fins de repartição de receita tributária, o percentual de 1% (um por
cento) de que trata o caput será considerado:
- 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) como Cofins;
- 0,09% (nove centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep;
- 0,31% (trinta e um centésimos por cento) como IRPJ; e - 0,16% (dezesseis
centésimos por cento) como CSLL.
§ 5o O disposto nesta Seção somente se aplica às construções iniciadas a partir de
31 de março de 2009. § 6o As demais receitas recebidas pela construtora serão
tributadas conforme regime de tributação adotado pela pessoa jurídica.
(...)
Como se vê nos autos, a Recorrente apresentou à Receita Federal, em 09/11/2009, a
DISO (Declaração e Informação Sobre Obra) parcial referente à construção de 115
(cento e quinze) unidades habitacionais no Conjunto Habitacional Morada Nova III, no
Município de Patrocínio/MG, obtendo assim, a CND n° 070.782.009-11030030 com a
finalidade de averbação da referida obra de construção civil no Registro de Imóveis
local.
Verificado o seu enquadramento no PMCMV nos termos dos arts. 12 ao 16 da IN SRF
n° 934/2009, bem como preenchidas as formalidades de praxe, a Recorrente deu início
às obras em Abril/2009, mês em que começou a receber (da Contratante) os recursos
necessários à prestação dos serviços de construção das 115 unidades habitacionais,
conforme se verifica a partir da Nota Fiscal n° 000.710, emitida em 09/04/2009.
Portanto, necessário se faz reconhecer procedente os fundamentos, de forma a
homologar
a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMPs
n°
09257.12218.140613.1.3.04-6922,
23886.88981.190613.1.3.04-
0538,40712.98288.180713.1.3.04-1907
e
18932.21864.200813.1.3.04-5416,
extinguindo-se o processo de cobrança n° 10675.722123/2014-20, bem como isentando
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

a Recorrente da cobrança do débito principal no montante histórico de R$ 23.522,56
(Vinte e três mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), mais multa
e juros, pelos motivos até aqui expostos, bem como pela comprovação da inexistência
do débito tributário suscitado, o que desde já requer.
IV. DO PEDIDO
Ante o exposto requer:
a) sejam acolhidas as preliminares arguidas no recurso, reconhecendo-se a
homologação tácita e extinguindo-se o crédito tributário respectivamente exigido
de forma inadvertida e contrária a lei, mediante todas as formalidades de praxe;
b) a procedência da presente para homologar a compensação declarada nos
PER/DCOMPs n° 09257.12218.140613.1.3.04-6922, 23886.88981.190613.1.3.04-
0538,
40712.98288.180713.1.3.04-1907
e
18932.21864.200813.1.3.04-5416
e
extinguir o processo de cobrança no 10675.722123/2014-20, isentando a
Contribuinte do pagamento do débito principal no valor de R$ 23.522,56 mais
correções, com a devida baixa e procedimentos de praxe; e Diante do exposto e
reportando-se nas razões do pleito, confia a Recorrente seja procedente o seu recurso,
por se tratar de medida que mais coaduna com a justiça.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, trata-se de compensação não homologação ante o
argumento de inexistência de crédito. A Recorrente discordou da decisão de piso e apresentou
recurso voluntário, cujas razões passo a analisar.
Preliminarmente
Em sede de preliminar, a Recorrente argumenta que, nos termos do § 5o do Art. 74
da Lei n° 9.430/96, deve haver o reconhecimento da homologação tácita das compensação
formalizadas via Per/Dcomp ́s.
Quanto à homologação tácita, esclareça-se que o instituto encontra-se previsto
pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, verbis:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de
5
(cinco) anos,
contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
(...)”
Assim, na forma do parágrafo supra, o legislador cingiu os efeitos da
homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp).
Noutros falares, a autoridade administrativa teria o prazo de 05 anos para se
manifestar acerca da existência do direito creditório. Por outro lado, transcorrido tal prazo sem
que tenha havido seu pronunciamento, há de se reconhecer a homologação tácita e por
conseguinte a extinção dos débitos vinculados ao pedido de compensação .
Todavia, não é o caso destes autos. Explique-se.
A Recorrente transmitiu as Declarações de Compensação, e-fls. 02/23,
informando a compensação de débitos com crédito relativo a pagamento indevido ou a maior,
código 2484, no valor total de R$23.522,56.
Para melhor compreensão, segue discriminação das Per/Dcomp ́s e datas quem
que foram enviadas:

Está claro, deste modo, que os Per/Dcomp ́s em questão foram transmitidos no
período de 14/06/2013 a 20/08/2013. Por outro lado, do Despacho decisório, de e-fls. 103-106,
foi prolatado em 05/09/2014 e a Recorrente devidamente cientificada na data de 17/09/2019. Às
e-fls. 110.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

Portanto, é evidente que não transcorreu prazo de 5 (cinco) anos, previsto pelo art.
74, §5o. da Lei no. 9.430/96, entre a data da transmissão das declarações de compensação e a da
prolação do despacho decisório. Logo, não há se falar em homologação tácita no caso sob
análise.
Destarte, rejeita-se a preliminar arguida pela Recorrente.
Mérito
A questão de mérito limita-se à discussão acerca da não homologação da
compensação efetuada pela Recorrente entre débitos e crédito relativo a suposto pagamento
indevido ou a maior, código 2484 (CSLL - Demais PJ que Apuram o IRPJ com Base no Lucro
Real – Estimativa Mensal), no valor total de R$23.522,56, efetuado na data de 29/07/10.
A Recorrente alega ser detentora do direito creditório em questão por se enquadrar
nos artigos 12 a 16 da Instrução Normativa RFB no 934, de 26 de março de 2009, in verbis:
Seção II
Do Pagamento Unificado de Tributos aplicável às Construções no âmbito do PMCMV
Art. 12. Até 31 de dezembro de 2013, a empresa construtora contratada para
construir unidades habitacionais de valor comercial de até R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que
trata a Medida Provisória no 459, de 2009, fica autorizada, em caráter opcional, a
efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1% (um por cento) da
receita mensal auferida pelo contrato de construção.
§ 1o O pagamento mensal unificado de que trata o caput corresponderá aos
seguintes tributos:
I - IRPJ;
II - Contribuição para o PIS/Pasep;
III - CSLL; e
IV - Cofins.
§ 2o O pagamento dos impostos e contribuições na forma do disposto no caput será
considerado definitivo, não gerando, em qualquer hipótese, direito à restituição ou à
compensação com o que for apurado pela construtora.
§ 3o As receitas, custos e despesas próprios da construção sujeitos a tributação na forma
deste artigo não deverão ser computados na apuração das bases de cálculo dos impostos
e contribuições de que trata o § 1o, devidos pela construtora em virtude de suas outras
atividades empresariais.
§ 4o Para fins de repartição de receita tributária, o percentual de 1% (um por cento) de
que trata o caput será considerado:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

I - 0,44% (quarenta e quatro centésimos por cento) como Cofins;
II - 0,09% (nove centésimos por cento) como Contribuição para o PIS/Pasep;
III - 0,31% (trinta e um centésimos por cento) como IRPJ; e IV - 0,16% (dezesseis
centésimos por cento) como CSLL.
§ 5o O disposto nesta Seção somente se aplica às construções iniciadas a partir de
31 de março de 2009.
§ 6o As demais receitas recebidas pela construtora serão tributadas conforme regime de
tributação adotado pela pessoa jurídica.
Art. 13. O pagamento unificado de tributos efetuado na forma do art. 12 deverá ser feito
até o 10o (décimo) dia do mês subsequente àquele em que houver sido auferida a receita.
§ 1o O pagamento de que trata o caput deve ser efetuado no código de arrecadação 1068.
§ 2o Na hipótese de o 10o (décimo) dia do mês subsequente àquele em que houverem
sido recebidas as receitas recair em dia considerado não-útil, o pagamento de que trata o
caput deverá ser feito no 1o (primeiro) dia útil subsequente.
Art. 14. No caso de a pessoa jurídica estar amparada pela suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 da Lei
no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou por sentença judicial
transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer
das contribuições referidas nesta Instrução Normativa, a incorporadora deverá calcular,
individualmente, os valores do IRPJ e das contribuições considerados devidos pela
construção com opção pelo regime de pagamento unificado de tributos aplicável às
construções no âmbito do PMCMV, aplicando-se as alíquotas correspondentes,
relacionadas nos incisos do § 4o do art. 12, e efetuar o recolhimento em Darf distintos
para cada um deles, utilizando-se os seguintes códigos de arrecadação:
I - 4112 - para IRPJ;
II - 4153 - para CSLL;
III - 4138 - para a Contribuição para o PIS/Pasep; e IV - 4166 - para a Cofins.
Art. 15. A construtora deverá manter escrituração contábil destacada para cada
construção, possibilitando a identificação das receitas, custos e despesas relativos a cada
construção sujeita ao pagamento unificado.
Parágrafo único. A construtora sujeita a tributação com base no lucro presumido deverá
manter registro destacado para a identificação das receitas relativas a cada construção
sujeita ao pagamento unificado.
Art. 16. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. (Grifei)
Intimada a comprovar a questão, a Recorrente apresentou a documentação de e-
fls. 29/98, informando que deu início às obras em abril/2009 e que em 09/11/2009 e a DISO
(Declaração e Informação sobre Obra) parcial referente à construção de 115 unidades
habitacionais no Conjunto Habitacional Morada Nova III em Patrocínio/MG.
Verifica-se, portanto, que o cerne da demanda é esclarecer se a Recorrente estaria
autorizada a efetuar pagamento unificado de tributos (IRPJ, PIS/Pasep, CSLL e Cofins) ao
equivalente a 1% (um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção e, assim,
ter direito ao crédito pleiteado.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

Para tanto, com fulcro no art. 12, § 5o da IN no 934/2009, é imperioso a definição
da data do início da construção sob a responsabilidade da Recorrente, visto que somente poderia
realizar o pagamento dos tributos desta forma, a empresa construtora contratada para construir
unidades habitacionais de valor comercial de até R$ 60.000,00, cujas construções tenham se se
iniciado a partir de 31/03/2009.
Ocorre que, apesar de a Recorrente afirmar que que deu início às obras em
abril/2009, consoante documento de e-fls. 100 (consulta ao SISCOL - Sistema de Cadastramento
on line), início da obra se deu em 02/03/2009.
Vale a reprodução de tal documento:

Assim, verifica-se que data do início da realização da obra, para a qual a
Recorrente foi contratada, é anterior à prevista na IN RFB no 934/09 . Neste cenário, a
Recorrente não estava autorizada a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1%
(um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção.
Por conseguinte, a Recorrente não faz jus ao direito creditório em questão, vez
que sua receita de atividade imobiliária deve, de fato, ser tributada mediante a aplicação do o
percentual de 8% sobre a receita e a alíquota de 15%, nos termos da legislação vigente, e como
bem constou no Despacho Decisório (confirmado pela decisão recorrida), e-fl. 103-106, cujo
trecho segue transcrito:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.765 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10675.722122/2014-85

“(...)
Em consulta ao SISCOL(Sistema de Cadastramento on line), fl. 100, temos que o início
da obra se deu em 02/03/2009, data anterior à prevista na IN RFB no 934/09 para a
construtora ser autorizada a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalente a 1%
(um por cento) da receita mensal auferida pelo contrato de construção.
Com base no disposto acima, a receita de atividade imobiliária no valor de
R$2.178.014,88 deve ser tributada aplicando-se o percentual de 8% sobre a receita e a
alíquota de 15%, apurando-se o valor pago inicialmente de R$23.819,56, conforme
abaixo discriminado; não havendo, portanto, saldo credor para utilização neste processo.

Ademais, a alegação da Recorrente de que “deu início às obras em Abril/2009,
mês em que começou a receber (da Contratante) os recursos necessários à prestação dos
serviços de construção das 115 unidades habitacionais, conforme se verifica a partir da Nota
Fiscal n° 000.710, emitida em 09/04/2009”, não se confirma. Isso porque a data de recebimento
dos recursos financeiros não tem o condão de alterar a data do início da obra.
Nos termos do acórdão de piso, o argumento de que recebimento de recursos em
Abril/2009 (faturamento em 09/04/2009) comprova justamente o contrário, ou seja, que
efetivamente as teriam se iniciado antes de 31/03/2009.
Nesta toada, não vejo motivo para reforma da decisão recorrida, vez que está
comprovado nos autos que a Recorrente não se enquadra nas condições da IN 934/2009, por isso
o cálculo realizado pela fiscalização está correto e a decisão pela não homologação deve ser
mantida.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido rejeitar a preliminar suscitada e, no
mérito, em negar provimento ao recurso voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital